Tribunal: TJSP
Processo: 1005358-86.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL A CONSUMIDORA RECEBIA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO.
- Evidente o dano moral suportado pela consumidora, que teve que ajuizar a presente demanda para o fim de ver reconhecida a ilegitimidade do desconto realizado e restituída a quantia debitada de sua conta bancária, de forma indevida, sendo ela pessoa

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL A CONSUMIDORA RECEBIA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO.
- Evidente o dano moral suportado pela consumidora, que teve que ajuizar a presente demanda para o fim de ver reconhecida a ilegitimidade do desconto realizado e restituída a quantia debitada de sua conta bancária, de forma indevida, sendo ela pessoa idosa, pensionista, que deixou de poder dispor da maneira que pretendida da quantia descontada, vez que não houve a possibilidade de solução administrativamente da questão.
- Adequação da quantia fixada pelo R. Juízo a quo no bojo da r. sentença em face das peculiaridades do caso.
RECURSOS IMPROVIDOS.